Tribunal: TJSP
Processo: 2275403-20.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo embargante – Alegação de contradição quanto à gratuidade – Inocorrência – Matéria devidamente conhecida, analisada e fundamentada – Intuito de revisão – Caráter infringente – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo embargante – Alegação de contradição quanto à gratuidade – Inocorrência – Matéria devidamente conhecida, analisada e fundamentada – Intuito de revisão – Caráter infringente – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das questões de direito articuladas na lide – Precedentes do C. STJ – CPC/2015, art. 1.025 - Embargos declaratórios rejeitados.